Tribunal: TJBA
Processo: 0576984-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576984-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATA KELLY NOVAIS RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Recurso
de e
mbargos de declaração em
agravo interno em apelação em
mandado de segurança. Concurso público municipal para o cargo de farmacêutico bioquímico. Candidata aprovada dentro do número de vagas. Alegação de omissão quanto à inexistência de direito líquido e certo no momento da impetração. Análise judicial à luz da consolidação do direito após a expiração do prazo do concurso. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação manejada contra sentença que concedeu segurança em favor de candidata aprovada dentro do número de vagas para o cargo de Farmacêutico Bioquímico em concurso público municipal, reconhecendo seu direito à nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da ausência de direito líquido e certo no momento da impetração do mandado de segurança, por ter sido ajuizado antes do término da validade do concurso.

III. Razões de decidir

3.Embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial recorrida.
4.O acórdão embargado ratificou o reconhecimento do direito à nomeação da candidata, aprovada dentro do número das vagas do certame, considerando, especialmente, que a determinação judicial foi realizada, em junho de 2016, ou seja, após a validade do certame.

5. Restou considerado ainda que, independente da efetiva demonstração da configuração da preterição suscitada na inicial em decorrência da promoção de licitação para contratação de serviços, a ocorrência do termo final de validade do concurso sem a devida convocação administrativa do candidato aprovado dentro das vagas do edital, culminaria na demonstração do direito líquido e certo defendido.

6. A alegação do embargante revela inconformismo com o teor do julgado e não caracteriza omissão sanável por meio dos aclaratórios, pois o acórdão expôs fundamentos suficientes para sustentar a decisão.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que enfrente os pontos relevantes para a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576984-28.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e embargada
RENATA KELLY NOVAIS RODRIGUES SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.